Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-68.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705645-68.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENIO LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LISVALDO SANTANA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 79118065). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. No mesmo prazo, cumpra o recorrente a parte final do despacho de ID 78760066 (apresente o recorrente sua cédula de identidade ou CNH para confirmação da assinatura constante da procuração de ID 78748885. Alternativamente, junte procuração assinada digitalmente). P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital